Tribunal: STF
Processo: RE 92992
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
SINDICATO. LEGITIMAÇÃO PASSIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. - INEXISTÊNCIA
DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS TEXTOS LEGAIS INVOCADOS, UMA VEZ QUE
ELES DEMONSTRAM (COM O QUE ESTA DE ACORDO O ACÓRDÃO RECORRIDO) QUE
O SINDICATO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, MAS NÃO DIZEM
RESPEITO A TESE SUSTENTADA NAQUELA DECISÃO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.